Tribunal: TJES
Processo: 0000127-30.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000127-30.2020.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CATIA DE OLIVEIRA LOSSANO e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n° 0000127-30.2020.8.08.0036

Apelante/apelada: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada/apelante: Cátia de oliveira Lossano

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Muqui que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Cátia de oliveira Lossano em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.
(fls. 115/118)

Em suas razões recursais, a apelante Cátia de oliveira Lossano alega que a suspensão do fornecimento de energia pela recorrida com base em cobrança irregular é prova de prática de ato caracterizador de dano moral passível de reparação pela demandada, pelo que requer seja reformada a sentença, a fim de que a apelada seja condenada no pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a tal título. (fls. 121/125v)

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, por seu turno, interpôs apelação cível às fls. 126/133, em cujas razões sustenta basicamente que atuou licitamente e no exercício regular de seus direitos, lavrando os Termos de Ocorrência de Inspeção – TOI e de substituição do medidor, ambos acostados aos autos e possuem presunção de legalidade, por terem sido constatadas irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora. Aduz que a providência está autorizada pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, não havendo irregularidade no procedimento adotado. Alega que o caso vertente não denota ocorrência de dano moral indenizável e a verba indenizatória fixada pelo juízo se revela excessiva. A final, requer seja conhecido e provido o apelo, a fim de que seja reconhecida a legitimidade da cobrança debatida nos autos. (fls.126/133)

Contrarrazões às fls. 137/142 e 145/149v.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 02/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares. Como se sabe, a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida
, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...
]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3447711 indicando que a parte recursou-se a assinar e com menção de
“
[...]disco agarrando em função de mancal fora de posição normal de funcionamento devido a deslocamento manual fazendo com que a energia consumida nas fases A, B e C não sejam registrados na sua totalidade[...]”
, bem como a Comunicação de Substituição de Medidor nº 399651, indicando que o medidor substituído seria analisado no laboratório da EDP, no dia 19/08/2019, oportunizando ao titular da unidade consumidora comparecer ao local da aferição, estando esse documento assinado pelo responsável. (fls. 87 e 89)

Contudo, como se verifica do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (fl. 85), a análise fora realizada em 26/08/2019, não havendo comprovação de que o consumidor fora cientificado da alteração da data a ele originariamente indicada, o que, em última análise, evidencia que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor se deu de forma unilateral pela requerida, em inobservância à liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não podendo acarretar a interrupção do fornecimento de energia.

Logo, manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Nesse contexto, saliento que em casos assemelhados tenho perfilhado o entendimento de que a não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida, como ocorreu no caso em apreço, enseja a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual
"
[...]
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.
[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIAL PROVIMENTO.

1 – O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

2 – A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor.

3 – A concessionária EDP teria apurou suposta irregularidade do medidor de energia do consumidor mediante a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, unilateralmente, diante da ausência dele e sem realizar a perícia técnica do referido aparelho, inobservando, assim, o próprio comando normativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 – Tendo em vista que a conduta administrativa da EDP não observou o princípio da legalidade a que está submetida, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora do consumidor se deu de forma ilegal, o que, por conseguinte, repercute na ocorrência do dever da concessionária de reparar pelos danos morais acarretados que, no caso, exsurge in re ipsa.

5 (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002337-20.2017.8.08.0049 (049170022484), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

Assim, tenho que vinga a irresignação da apelante Cátia de Oliveira Lossano pois devida a condenação da demandada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A no pagamento de danos morais pela indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica.

No que diz respeito à verba indenizatória, todavia, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades da causa e não importando em quantia irrisória, tampouco excessiva.

Quanto aos honorários advocatícios, anoto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), no último dia 16/3/2022, sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: “
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
” (grifos e negritos não originais)

Posta assim a questão, reputo que a intelecção lançada na sentença impugnada efetivamente incorre em erro de julgamento, pois o parâmetro adequado à fixação da verba honorária sucumbencial na hipótese em apreço é aquele expressamente previsto no art. 85, §2º, do CPC, como reivindicado pela recorrente Cátia de Oliveira Lossano, já que no caso vertente é facilmente identificável o valor da condenação, ante o julgamento de procedência parcial dos pedidos autorais, consistente no valor dos danos morais, cujo montante não se revela exíguo.

Assim, considerando os critérios traçados nos incisos do art. 85, §2º, do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados sobre o valor da condenação no percentual máximo (20% - vinte por cento), por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, observados os critérios estabelecidos pela mesma norma processual em referência.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Cátia de Oliveira Lossano para, reformando parcialmente a sentença impugnada, condenar a recorrida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A no pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de readequar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela demandada com base na orientação vinculante do e. STJ para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3. Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

4. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]tendo em vista que a conduta administrativa da EDP não observou o princípio da legalidade a que está submetida, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora do consumidor se deu de forma ilegal, o que, por conseguinte, repercute na ocorrência do dever da concessionária de reparar pelos danos morais acarretados que, no caso, exsurge in re ipsa.
(...)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002337-20.2017.8.08.0049
(
049170022484
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

5. Apelação de Cátia de Oliveira Lossano parcialmente provida para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar a recorrida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A no pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de readequar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela demandada com base na orientação vinculante do e. STJ para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Via de consequência, julgo prejudicado o recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo interposto por Cátia de Oliveira Lossano e julgar prejudicado o recurso manejado por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A., nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto por Cátia de Oliveira Lossano e julgar prejudicado o recurso manejado por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A., nos termos do voto da eminente Relatora.